Tribunal: TJES
Processo: 5007211-90.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007211-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENAIDE DOS ANJOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 29/03/2021 E EM DOBRO APÓS 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zenaide dos Anjos contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória em face do Banco BMG S.A., declarando a nulidade do contrato nº 53783740, cessando os descontos no benefício previdenciário da autora e determinando a restituição simples dos valores indevidamente debitados. A apelante pleiteia a restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário em contrato declarado nulo; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e o valor da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS (Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), fixou tese de que a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa, modulando os efeitos da decisão a partir da data de sua publicação.

No caso concreto, os descontos iniciaram em novembro de 2018, de modo que até 29/03/2021 a devolução deve ser simples, ante a ausência de prova de má-fé; já os descontos posteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, nos termos da modulação fixada pelo STJ.

A realização de descontos indevidos diretamente sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação de serviço e enseja dano moral indenizável, por comprometer verba de caráter alimentar e ultrapassar o mero dissabor.

O valor da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$5.000,00, conforme precedentes do TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição de valores decorrentes de descontos indevidos em contrato bancário declarado nulo deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral por atingir verba de caráter alimentar e violar a boa-fé objetiva.

O quantum indenizatório de R$5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 927, § 3º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, AC 5004497-43.2024.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, publ. 13/05/2025; TJES, AC 5002051-72.2021.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 10/12/2024; TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, publ. 14/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007211-90.2022.8.08.0047

APELANTE: ZENAIDE DOS ANJOS

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ZENAIDE DOS ANJOS
em razão da sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais pa
ra:
i)
declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de nº 53783740, com a consequente cessação dos descontos no benefício da autora; e
ii)
determinar a devolução dos valores indevidamente descontados.

Em suas razões (id. 14412648), sustenta a apelante ser devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Pleiteia, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), em decorrência dos prejuízos advindos da conduta do apelado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos específicos: (i) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e (ii) a ocorrência de dano moral indenizável.

Vê-se que a autora impugnou um contrato de cartão de crédito consignado registrado em seu benefício previdenciário sob o número
53783740
, averbado em 16/11/2018.

Depreende-se que o juízo
a quo
, na sentença, reconheceu a nulidade da relação jurídica discutida nos autos e determinou a restituição das prestações debitadas.

Pois bem.

Em relação à forma de devolução dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

In casu
, depreende-se que os descontos se iniciaram em novembro de 2018, ou seja, antes da modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Por outro lado, quanto aos descontos realizados após 30/03/2021, a devolução deve ser em dobro, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A apelante postula, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatr
imonial, haja vista o lançamento de descontos mensais n
os proventos de aposentadoria da recorrente, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Nesse contexto, entendo como adequado o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais),
porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste egrégio Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos bancários impugnados por alegação de falsidade de assinatura, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do documento, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ. A ausência de comprovação eficaz da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico. 2. A falha na prestação de serviço do banco recorrido configura violação dos deveres de informação e transparência previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ensejando sua responsabilização objetiva.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização do titular constitui dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do efetivo abalo psicológico. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EARESP 676.608/RS. 5. Recurso provido. (TJES; AC 5004497-43.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 4. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada.
5. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e do porte econômico do banco recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado à apelada/apelante e o montante da condenação imposta ao banco apelante/apelado, porquanto a consumidora já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. 7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. (TJES; AC 5002051-72.2021.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BIOMETRIA FACIAL INSEGURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5000356-53.2022.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
i)
determinar a restituição dos valores descontados da autora até 29/03/2021 de forma simples e a partir de 30/03/2021 em dobro (
REsp nº 1.413.542
); e
ii)
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros de mora desde o evento danoso (arts. 398 do CC e Súmula n° 54 do STJ) e correção a partir do presente arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)